Tribunal: STF
Processo: RMS 38810
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE. TERATOLOGIA NÃO CONFIGURADA.



    1. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que não cabe mandado de segurança contra decisão judicial, salvo em caso de flagrante teratologia ou ilegalidade.



    2. A tempestividade do recurso, quando houver feriado local ou suspensão dos prazos processuais pelo tribunal de origem, deve ser comprovada no momento da interposição (CPC, art. 1.003, § 6º). Precedentes.



    3. O ato judicial impugnado no mandado de segurança – decisão declaratória de intempestividade de recurso especial –, por ausência de juntada de documento comprobatório de feriado estadual, não se revela eivado de vícios, a caracterizar teratologia, apta a ser atacada mediante ação mandamental.



    4. Agravo interno desprovido.